Tribunal: TCU
Processo: 011.255/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7023/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.255/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dienifer Voigt Domingues (XXX.850.640-XX); Luiza Helena da Rosa Alves (XXX.738.030-XX); Marciel Tonetti Carbonari (XXX.667.620-XX); Marcos Fanuel Mafalda Vilande (XXX.744.910-XX); Marcos Vinicios Chaves Ribeiro (XXX.812.640-XX); Paola Silveira Moraes Baja (XXX.584.180-XX); Sabrina Alves da Silva (XXX.384.720-XX); Sibeli Casagrande Luciano (XXX.231.740-XX); Thiago Marques Sieben (XXX.230.690-XX); Valquiria Maria Both (XXX.584.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.